Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME OFERTADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. PROCURAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. EMENDA POSTERIOR AO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME. CONFIGURADA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime, em razão da decadência do direito. Sustenta que a inexistência de descrição do fato delituoso no instrumento de mandato configura vício sanável a qualquer momento. Que a queixa foi ajuizada três dias antes do prazo decadencial, o que seria causa interruptiva do referido instituto. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. De início, importa esclarecer que o direito de queixa ou de representação decai se o ofendido não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime (art. 103 do CP). Da análise dos autos, tem-se que os querelantes tomaram ciência dos fatos em 08/09/2020, id 30925057, p. 3, e apresentaram a queixa-crime em 05/03/2021, a três dias de se operar a decadência do direito de queixa. Contudo, no dia 06/03/2021, o magistrado de 1a. Instância determinou a emenda à inicial para apresentarem a procuração nos termos descritos no art. 44 do CPP ("a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso"). Registre-se que os querelantes não atenderam àquela determinação, ao argumento de que as procurações já haviam sido inseridas nos autos, oportunidade que o magistrado conferiu novo prazo para cumprimento da emenda na sua integralidade, id 30925123, o que somente foi providenciado no dia 17/03/2021, id 30925127.
4. Com efeito, o STF entende que a inobservância das diretrizes do art. 44 do CPP implica consumação do prazo decadencial. Confira-se: Embora supríveis as omissões (CPP, art. 568), a regularização do instrumento de mandato judicial somente poderá ocorrer, se ainda não consumada a decadência do direito de queixa (RT 609/444). No caso sob análise, no dia seguinte ao ingresso com a ação judicial, o magistrado determinou a emenda, que somente veio a ser efetivamente apresentada no dia 17/03/2021.
5. Nesse passo, a pretensão dos querelantes foi fulminada pela decadência, apresentando-se irretocável a decisão de rejeição da inicial acusatória à luz do art. 395, III, do CPP c/c o artigo 107, IV, do CP, que ora se mantém.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).